Tribunal: TJDFT
Processo: 0746172-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL OBJETIVO. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR RAZÕES DE GÊNERO. ART. 28-A, § 2o, INCISO IV, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado sob a alegação de coação ilegal contra o paciente em virtude da recusa do Ministério Público em propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e do indeferimento judicial ao requerimento de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.
2. O Juízo de origem considerou motivada a negativa do Parquet com base em vedação objetiva legal prevista no art. 28-A, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a recusa do Ministério Público em propor o ANPP foi devidamente fundamentada; e (ii) se é cabível a remessa dos autos ao órgão superior para reexame da negativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ANPP, introduzido pela Lei no 13.964/2019, é uma medida despenalizadora. Seu oferecimento é uma faculdade do Ministério Público, que analisará cada caso concreto, nos termos do art. 28-A do CPP, e não um direito subjetivo do indiciado.
5. No caso, a negativa do MP fundamentou-se na vedação prevista no art. 28-A, § 2o, inciso IV, do CPP, que impede a proposição de ANPP em crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que cabe ao Juízo verificar a fundamentação da negativa e remeter os autos ao órgão superior apenas em caso de ausência de motivação ou descumprimento dos requisitos legais objetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 2o, inciso IV e § 14; Lei no 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 664.016/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 14/12/2021; AgRg no HC 862.921/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 07/11/2023.